Tribunal: TJSP
Processo: 1037124-57.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE CRIPTOATIVOS. CORRETAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A CORRÉS SOLIDARIAMENTE EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou as Corrés solidariamente em danos materiais e morais.
II. A questão em discussão consiste

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE CRIPTOATIVOS. CORRETAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A CORRÉS SOLIDARIAMENTE EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou as Corrés solidariamente em danos materiais e morais.
II. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade das Corrés pela utilização da carteira digital de criptoativos "TrustWallet", considerando as recomendações no portal das Corrés, bem como (ii) a comprovação mínima, por parte do Autor, quanto a titularidade da carteira digital.
III. Razões de Decidir: Documentos acostados aos autos pelo Autor que demonstram a existência de parceria econômica entre a carteira digital e as Corrés, devendo ser afastada a alegação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelas Corrés. Ausência, no entanto, de comprovação mínima da titularidade da carteira digital por parte do Autor, conforme art. 373, I, do CPC. Inversão do ônus probatório não exime o Autor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme art. 6°, VIII, do CDC, devendo ser afastado o dever de indenizar. Sentença reformada, para julgar a ação improcedente. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das Corrés deve ser afastada na ausência de prova mínima da titularidade da carteira digital pelo Autor. 2. A inversão do ônus probatório não dispensa o Autor de apresentar evidências mínimas de suas alegações.
RECURSO PROVIDO.